Tribunal: TJDFT
Processo: 0712240-05.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA ACUSAÇÃO. INJÚRIA RACIAL. HOMOTRANSFOBIA. MI 4.733. ARTIGO 2o-A, LEI 7.716/1989. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. É incabível a absolvição do réu se a autoria e materialidade do crime de injúria racial, por homotransfobia, restaram comprovadas. A embriaguez voluntária não é capaz de afastar o dolo, e, por consequência, a responsabilidade criminal do agente. O réu ofendeu a vítima em razão da sua suposta orientação sexual, proferindo palavras de baixo calão, ofensivas e pejorativas, de cunho nitidamente racista e discriminatório, violando o disposto no artigo 2o-A, da Lei no 7.716/1989.